Tribunal: TJSP
Processo: 1030367-25.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO. Ação de obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença. Exigência de astreintes. Sentença de extinção. Irresignação das autoras. Decisão que concedeu tutela de urgência determinando a prorrogação do contrato de seguro até 26.05.2016, nas mesmas condições inicialmente pactuadas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Seguro não prorrogado/restabelecido

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO. Ação de obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença. Exigência de astreintes. Sentença de extinção. Irresignação das autoras. Decisão que concedeu tutela de urgência determinando a prorrogação do contrato de seguro até 26.05.2016, nas mesmas condições inicialmente pactuadas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Seguro não prorrogado/restabelecido automaticamente pela decisão. Decisão cumprida com 27 dias de atraso. Multa que atingiu patamar excessivo. Redução da multa de ofício para R$ 15.000,00. Impugnação rejeitada. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.